Tribunal: CARF
Processo: 10880.920707/2009-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-20

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.920707/2009-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.571 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
EQUANT SERVICES BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/03/2008
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. DÉBITO
INFORMADO DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações
prestadas pelo interessado à época da transmissão da Declaração de
Compensação, cabe a este o ônus de comprovar que o crédito pretendido já
existia naquela ocasião. A simples retificação de DCTF para alterar valores
originalmente declarados, desacompanhada de documentação hábil e idônea,
não pode ser admitida para modificar Despacho Decisório.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/03/2008
PRECLUSÃO.
APRESENTAÇÃO
DE
PROVAS
NO
PROCESSO.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
O momento para a apresentação de provas que atestem o direito creditório, ou
demonstrem o erro em declarações prévias do contribuinte, é a apresentação da
Manifestação de Inconformidade, com base no artigo 16, do Decreto no
70.235/1972 (PAF). A inocorrência das hipóteses previstas no § 4o, do mesmo
artigo do PAF, impede a apreciação de provas trazidas a posteriore no
processo, assim como impede a aplicabilidade das disposições do Parecer
Normativo COSIT no 2/2015.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.920707/2009-76
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.571 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.920707/2009-76

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Luis Cabral, Marina
Righi Rodrigues Lara, Cynthia Elena de Campos, Alexandre Freitas Costa, Pedro Sousa Bispo
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Renata da Silveira Bilhim, o conselheiro(a) Lazaro
Antonio Souza Soares.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 02-53.896,
proferido pela 6a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Belo Horizonte/BHE, que por unanimidade julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, não reconhecendo o direito creditório em litígio.
Adoto o relatório do Acórdão acima referido por entender que reproduz
adequadamente os fatos.
“Relatório
DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho Decisório no
rastreamento 849864984 emitido eletronicamente em 23/10/2009, referente ao PER/DCOMP no
42844.15313.240809.1.3.046599.
A Declaração de Compensação gerada pelo programa PER/DCOMP foi transmitida com o
objetivo de compensar o(s) débito(s) discriminado(s) no referido PER/DCOMP com crédito de
COFINS, Código de Receita 5856, no valor original na data de transmissão de R$42.961,84,
decorrente de recolhimento com Darf efetuado em 28/08/2008.
De acordo com o Despacho Decisório, a partir das características do DARF descrito no
PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Assim, diante da inexistência de crédito, a compensação declarada NÃO FOI HOMOLOGADA.
Como enquadramento legal citou-se: arts. 165 e 170, da Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966
(Código Tributário Nacional CTN), art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificado do Despacho Decisório em 06/11/2009, o interessado apresentou a manifestação de
inconformidade em 04/12/2009, fazendo, inicialmente, um resumo dos fatos; em preliminar,
discorre acerca da legislação que trata sobre compensação; no mérito, alega que a inconsistência
que ocasionou a não homologação do PER/DCOMP se deu devido a um erro de informação na
DCTF mensal referente à Cofins; informa que efetuou o recolhimento por meio de Darf, tendo
informado em DCTF e Dacon; acrescenta que a apuração da contribuição foi refeita, verificando
a existência do crédito utilizado no PER/DCOMP em questão.”
Assim decidiu a Autoridade Julgadora de Primeira Instância:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Data do fato gerador: 31/03/2008
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO
NÃO COMPROVADO.
Não se admite a compensação se o contribuinte não comprovar a existência e suficiência do
crédito postulado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Mais adiante no seu voto, o Relator do Acórdão supracitado consignou mais
detalhadamente suas razões de decidir:
“No caso, o recorrente não comprova erro que possa alterar o fundamento do
despacho decisório.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.571 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.920707/2009-76

A apuração do PIS e da Cofins é consolidada no Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais (Dacon). O valor apurado no demonstrativo, apresentado
antes da ciência do Despacho Decisório, não evidencia a existência de
pagamento indevido ou a maior no valor postulado pelo contribuinte. Também a
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) entregue antes do
referido despacho não confirma o valor do crédito pretendido.
Ainda que tivesse sido transmitida a DCTF retificadora, a mera retificação,
operada após a ciência do despacho decisório e sem suporte em nenhum outro
elemento de prova, não se prestaria para comprovação do pagamento indevido ou
a maior. É bom lembrar ainda que a retificação da DCTF não produzirá efeitos
quando tiver como objetivo reduzir débitos que tenham sido objeto de exame em
procedimento de fiscalização (art. 9o, § 2o, I, c, da Instrução Normativa RFB
no 1.110, de 24/12/2010).
A retificação da DCTF atesta apenas a alteração do valor do débito
anteriormente confessado, mas não comprova o erro que levou ao suposto
pagamento indevido ou a maior do tributo apurado originalmente, de forma a
conferir a necessária certeza e liquidez ao crédito postulado.”(grifo meu)
A Recorrente tomou ciência da Decisão de Primeira Instância no dia 08 de
setembro de 2015, e apresentou Recurso Voluntário no dia 05 de outubro de 2015.
Em seu Recurso Voluntário apresenta a seguinte argumentação:
“Pela tabela acima, vê-se que a RECORRENTE, ao não se valer do saldo credor da COFINS não-
cumulativa apurado em fevereiro de 2008, no valor total de R$ 202.151,80 (duzentos e dois mil,
cento e cinquenta e um reais e oitenta centavos) - o qual, insista-se, foi informado no DACON do
período (Doc. n2 06), estando lastreado nos documentos contábeis e extracontábeis da
RECORRENTE - apurou e recolheu aos cofres públicos o valor de R$ 140.079,75 (cento e
quarenta mil, setenta e nove reais e setenta e cinco centavos), na competência de março de 2008,
quando, na realidade, não havia qualquer valor a pagar, visto que o crédito do mês anterior - R$
202.151,80 -era mais do que suficiente para abater o valor apurado.”
A Recorrente juntou ao processo cópias dos seguintes documentos:
I.
PER/DCOMP no 42844.15313.240809.1.3.04-6599 – folhas 122 a 126;
II.
DCTF referente a Março de 2008, recepcionada em 12/05/2008 – folhas
128 a 130;
III.
DACON referente a Março de 2008 – folha 132;
IV.
Quadro demonstrativo da Apuração de COFINS referente a Fevereiro de
2008 – folha 134;
V.
DACON referente a Fevereiro de 2008 – folhas 136 a 153;
VI.
Comprovantes de Arrecadação – folhas 155 e 156.
De fato, encontramos no DACON referente a Fevereiro de 2008, o crédito
remanescente no valor de R$ 202.151,80 (duzentos e dois mil, cento e cinquenta e um reais e
oitenta centavos), folha 152, e no DACON referente a Março de 2008, o valor de COFINS a
pagar no regime não cumulativo, no montante de R$ 140.079,75 (cento e quarenta mil, setenta e
nove reais e setenta e cinco centavos), folha 132.
Argumenta que erros incorridos pelos contribuintes não poderiam impedir o
reconhecimento do legítimo direito creditório, cita várias decisões do CARF.
Apresenta, por fim, o seguinte pedido:
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.571 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.920707/2009-76

“Em virtude de todo o exposto, espera e requer a RECORRENTE seja provido o presente Recurso
Voluntário para' que seja reformado o acórdão no 02-53.896, de modo que seja integralmente
reconhecido o direito creditório pleiteado por meio PER/DCOMP no
42844.15313.240809.1.3.04.6599 (Doc. no 02), e, por via de Consequência, sejam integralmente
homologadas as compensações formalizadas através do aludido instrumento.”
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Jorge Luís Cabral, Relator.
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade de forma que dele
tomo conhecimento.
A homologação eletrônica de pedidos de compensação ocorre pela verificação de
conformidade entre os dados da DCOMP e as informações sobre o crédito pretendido a
compensar pelo contribuinte, notadamente aquelas consignadas nas DCTF. Havendo pagamentos
realizados com saldo disponível, e no valor dos débitos que se pretende compensar, a
homologação procede-se automaticamente.
Logo, se o valor do pagamento realizado está totalmente alocado a um
determinado débito confessado em DCTF, o sistema não reconhece a certeza e liquidez do
crédito informado e não homologa a compensação pretendida. É justamente este o caso concreto
com o qual nos defrontamos, onde as informações da DCTF original eram coincidentes com os
pagamentos apresentados na DCOMP e estavam alocado por confissão de dívida do próprio
contribuinte a um débito de igual valor. No entanto, a Recorrente apresentou pedido de
compensação pleiteando um excesso de valor pago a maior sem ter retificado previamente a sua
DCTF, o que implica na impossibilidade do sistema reconhecer esta diferença automaticamente.
Como já consta do Relatório, a Recorrente também não procedeu à retificação
após a ciência do Despacho Decisório, e desta forma, não há o que se retificar desta decisão
administrativa, posto que seria impossível esperarmos resultado diferente, em consequência de
omissão da própria Recorrente.
Para a análise da Decisão de Primeira Instância, a Recorrente afirma que não
aproveitou créditos remanescentes do período de apuração de fevereiro de 2008, e que constam
de seu DACON para o mesmo período, assim como restou comprovado a apuração do DACON
de março de 2008 em valor inferior ao referido crédito de fevereiro.
O Parecer Normativo COSIT no 2, de 28 de agosto de 2015, assim trata a questão
da apreciação de DCTF retificadoras enviadas após o despacho decisório denegando a
homologação:
“18. Portanto, mesmo depois da ciência do despacho decisório, pode o interessado apresentar
manifestação de inconformidade alegando essencialmente que cometeu equívoco na apresentação
da DCTF que respaldaria o crédito pretendido e informando a transmissão da correspondente
DCTF retificadora com o intuito de reduzir ou excluir débito tributário confessado.
18.1. Se a retificação da DCTF ocorrer depois do Despacho Decisório, ou mesmo depois da
apresentação da manifestação de inconformidade, dentro da livre convicção para análise
das provas no caso concreto, o julgador administrativo pode verificar que as razões do
sujeito passivo são procedentes e que o indeferimento do crédito decorreu da falta de
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.571 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.920707/2009-76

retificação prévia da DCTF. Evidentemente que, nessa hipótese, o despacho decisório que
indeferiu o pedido de restituição ou não homologou a compensação estava correto, pois o
valor do pagamento da DCTF não estava disponível (vide item 10.5). Esse valor, entretanto,
tornou-se disponível no trâmite do processo administrativo fiscal. Caso o despacho decisório
do indeferimento daquele crédito (ou da não homologação da DCOMP) decorreu apenas
dessa hipótese preliminar, o órgão julgador poderá baixar o processo administrativo fiscal em
diligência, nos termos do art. 18 do PAF, a fim de analisar as questões fáticas envolvendo a
análise do crédito. Note-se que tal procedimento é fundamental para a segurança do crédito,
pois, a princípio, é a DRF que tem as condições de avaliar se aquele crédito já não foi alocado
em outro PER/DCOMP, além de questões meramente monetárias que podem gerar
improcedência parcial, nos termos dos itens 18.4 e seguintes. Caso a DRJ assim não proceda,
o julgador então deverá verificar a efetiva disponibilidade daquele crédito (se não foi alocado
em outro PER/DCOMP), se os valores estão corretos e se todos os documentos que
originaram o crédito se coadunam com o disposto nos sistemas da RFB.
Vemos que a própria Receita Federal do Brasil (RFB) entende que é possível a
análise de crédito disponibilizado por DCTF retificadora, desde que esta venha acompanhada
das respectivas provas que demonstrem o erro que resultou no pagamento a maior.
Isto está ainda mais claramente explícito no item 13, deste mesmo Parecer
Normativo, que reproduzo a seguir:
“13. Ressalte-se, por oportuno, que a despeito de a DCTF retificadora, em regra, produzir o
mesmo efeito da original, e a DCOMP extinguir o débito desde seu processamento, ambas
declarações estão sujeitas à verificação e à homologação da autoridade administrativa, que
pode exigir confirmação e comprovação das informações declaradas, seja em auditoria interna
da DCTF, seja em procedimento de fiscalização, seja na análise da DCOMP ou da manifestação
de inconformidade. Afinal, a apresentação do PER/Dcomp sem a retificação prévia da DCTF
gera o ônus ao sujeito passivo de ter de comprovar o crédito pleiteado, conforme julgados do
CARF:
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus de
comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. (Acórdão no 3201-001.713,
Rel. Cons. Daniel Mariz Gudiño, 3/1/2015)
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF. DESPACHO DECISÓRIO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DO ERRO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO.
O contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da Dctf, tem direito subjetivo à
compensação, desde que apresente prova da liquidez e da certeza do direito de crédito. A
simples retificação, desacompanhada de qualquer prova, não autoriza a homologação da
compensação.
(Acórdão no 3802¬002.345, Rel. Cons. Solon Sehn, Sessão de 29/01/2014)
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus de
comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. (Acórdão no
3302¬002.124, Rel. Cons. Alexandre Gomes, Sessão de 22/05/2013)
13.1. O sujeito passivo é obrigado a comprovar a veracidade das informações declaradas na
DCTF e no PER/DCOMP e a autoridade administrativa tem o poder-dever de confirmá-las. A
autoridade administrativa poderá solicitar a comprovação do alegado crédito informado no
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.571 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.920707/2009-76

PER/DCOMP, e se ele, por exemplo, for um pagamento e estiver perfeitamente disponível nos
sistemas da RFB, pode ser considerado apto a ser objeto de restituição ou de compensação, sem
prejuízo de ser solicitado do declarante comprovação de que se trata de fato de indébito. Vale
dizer, a retificação da DCTF é necessária, mas não necessariamente suficiente para deferir o
crédito pleiteado, que depende da análise da autoridade fiscal/julgadora do caso concreto. Tanto
que tal autoridade poderá discordar das razões apresentadas (a despeito da retificação da
DCTF) e, consequentemente, indeferir/não homologar o PER/DCOMP com base em outros
elementos de prova de que tal pagamento, ainda que disponível nos sistemas da RFB.
No caso em questão, a falta de retificação da DCTF original, com a confissão de
dívida no mesmo valor recolhido para a COFINS, somada a ausência de provas que permitisse à
DRJ analisar a procedência do pedido, gerou a impossibilidade de que a Decisão de Primeira
Instância tivesse outro desfecho.
Além do que, é no momento em que se apresenta a Manifestação de
Inconformidade que se deve juntar todas as provas que demonstrem a certeza e liquidez do
crédito pretendido, nos termos do artigo 16, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no 9.532, de
1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força
maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade julgadora,
mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições
previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
(...) “
Na ausência de apresentação de provas por ocasião da entrega da Manifestação de
Inconformidade, verifica-se precluso o direito de fazê-lo em fase posterior do processo,
especialmente na ausência dos fatos previstos nas alíneas do § 4o, do artigo 16, do Decreto no
70.235/1972.
Desta forma, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral

Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.571 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.920707/2009-76

Fl. 214
DF CARF MF
Original